Tribunal: STF
Processo: Rcl 75126
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PERMANÊNCIA, ADEMAIS, DO ÓBICE RELACIONADO AO NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



I. CASO EM EXAME



Embargos de declaração opostos contra decisão publicada em 09/09/2025, com petição protocolada em 19/09/2025. O feito envolve simultaneamente processo de natureza criminal (processo nº 53824-97.2014.4.01.3400) e cível (PAD nº 19995.008880/2024-11).



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, considerando a natureza mista do caso e os prazos previstos nos arts. 1.023 do CPC e 619 do CPP.



III. RAZÕES DE DECIDIR



O prazo legal para oposição de embargos de declaração é de cinco dias, conforme art. 1.023 do CPC, e de dois dias, segundo o art. 619 do CPP.



O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal estabelece que, em reclamações ou procedimentos de natureza penal, a contagem do prazo deve observar o art. 798 do CPP, conforme precedente da Rcl nº 23.045 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



Considerando a publicação da decisão em 09/09/2025, o prazo final para interposição dos embargos expirou em 11/09/2025, sendo o recurso protocolado apenas em 19/09/2025, de forma manifestamente intempestiva.



Ainda que assim não fosse, permanece o óbice relacionado ao não esgotamento das vias ordinárias, impedindo o conhecimento e provimento da reclamação. Se conhecidos fossem os embargos, seria caso de desprovimento.



IV. DISPOSITIVO 



Embargos de declaração não conhecidos e, subsidiariamente, desprovidos.